Tribunal: TJMT
Processo: 1018450-48.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018450-48.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diálise/Hemodiálise]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE NILDO FRANTZ - CPF: 247.178.860-20 (APELADO), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTE DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

“O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

Verificado que o valor fixado a título de danos morais se mostra razoável na análise do caso concreto, este merece ser mantidos tal como arbitrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop /MT, nos autos da - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência no. 1018450-48.2020.8.11.0015, ajuizada por
JORGE NILDO FRANTZ
, que julgou procedente o pleito autoral, para o fim de condenar a requerida à obrigação de fazer de fornecer as sessões de hemodiálise ao requerente, por tempo indeterminado; condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.137,00; indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A Apelante aduz, em síntese, que o Apelado é beneficiário de plano de saúde da Recorrente. Relata que, não obstante a gravidade do quadro clínico apresentado – Insuficiência Renal Crônica (CID 18.0) – ao analisar o requerimento para liberação de sessões de hemodiálise, além de se tratar de procedimento de alta complexidade, fora constatado que o plano do Apelado era da modalidade “Antiga Regulamentação”.

Narra que “apesar de ser ofertado inúmeras vezes transição se modalidade contratual, a qual abrangia o tratamento da patologia do Recorrido, este optou deliberadamente em quedar-se inerte e não efetuar a migração”.

Assevera que ao propor a ação o Apelado tinha plena consciência de que não havia cobertura das sessões de hemodiálise para pacientes crônicos, “mesmo em fase aguda, sendo somente abrangidas por outra modalidade contratual”.

Salienta que “todas as coberturas contratuais e legais do plano de saúde foram oportuna e devidamente honradas pela Apelante, a qual não se omitiu em cumprir qualquer direito conferido, tendo sempre autorizado todos os procedimentos solicitados e considerados indispensáveis, mais uma vez dentro dos limites contratuais”.

Consigna que por ocasião da solicitação do tratamento, “novamente fora ofertado ao beneficiário/Requerente a migração contratual”, com absorção de carências, sendo mais uma vez esclarecido que ao regulamentar seu plano de saúde, o procedimento pretendido passaria a ter cobertura contratual.

Destaca que “deu por interpretar que as cláusulas contratuais deviam ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor; o artigo 51 do mesmo diploma, determina que as cláusulas limitativas para serem válidas devem vir expressas de forma clara e precisa, possibilitando a fácil compreensão, como ocorrera no presente caso.”

Argumenta que houve interpretação extensiva que justificasse condenação da Apelante não apenas ao custeio do procedimento, além de fixar indenização por dano moral, “que por certo trará efeitos econômicos drásticos sobre a estabilidade do mercado de planos de saúde”.

Pontua ser descabida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao custeio de forma particular do tratamento, no valor de R$ 4.137,00, vez que o custeio se deu “por haver entre ambos uma contratação de prestação de serviços, decidindo ignorar por completo a exclusão contratual”.

Salienta a ausência de ilegalidade praticada por parte da Apelante a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a negativa de cobertura se deu em observância às cláusulas contratuais, não havendo ainda a demonstração dos danos suportados. Aduz ser o
quantum
fixado elevado, pugnando, caso mantida a condenação, pela redução da indenização por danos morais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou ainda, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao
argumento de que ausência de obrigatoriedade de cobertura do procedimento de hemodiálise, ante a não regulamentação do plano, por opção do Apelado; inexistência de ato ilícito por parte da operadora de plano de saúde, sendo descabidas as condenações ao pagamento de danos materiais e morais.

A ação na origem foi proposta pelo Apelado, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar à Requerida que custeie o tratamento na forma prescrita pelo médico.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Verifica-se que o requerente é beneficiário do plano de saúde oferecido pela requerida, desde 19/07/1996, optando pela contratação do módulo básico; bem como foi diagnosticado com insuficiência renal crônica, necessitando de três sessões de hemodiálise por semana, sob risco de morte, conforme os laudos médicos apresentados com a inicial (id. 45548241/45548247).

(...)

Ademais, observa-se que a requerida oportunizou ao requerente a adaptação do plano vigente para novas modalidades, com cobertura mais ampla, de acordo com o documento cingido à contestação (id. 46767246 - Pág. 4).

No entanto, denota-se do contrato entabulado entre as partes, a previsão do tratamento de hemodiálise e diálise peritoneal, conforme cláusula 9.3 (id. 45547283), sendo limitada, cada uma, a 06 (seis) sessões, por ano civil, conforme item “e” da cláusula 6.1 do instrumento contratual.

Assim, ainda que a requerida tenha dado a oportunidade de o requerente alterar o plano à nova legislação, o que é incontroverso nos autos, tal fato não obsta o fornecimento do tratamento indicado ao paciente, notadamente porque existe cobertura contratual para o tratamento de hemodiálise. (...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos inicias, para o fim de condenar a requerida à obrigação de fazer de fornecer as sessões de hemodiálise ao requerente, por termo indeterminado, conforme prescrito pelo médico. Assim, confirmando a decisão de antecipação da tutela. C ndeno a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.137,00 (quatro mil, cento e trinta e sete reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data (súmula 362 STJ), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, por se tratar de relação contratual (art. 240, CPC).

Por fim, tendo em vista que a condenação ao pagamento de dano moral em valor inferior ao pleiteado pelo requerente, não configura sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...)” (ID. 164155430). (g.n.)

Da exordial extrai-se que o Apelado foi diagnosticado com insuficiência renal crônica, se encontrando em programa de hemodiálise desde 29/10/2020, 03 (três) vezes por semana, conforme documento médico de ID. 164156392.

A Apelante defende a legalidade da negativa de autorização do procedimento de hemodiálise, no fato de ter sido o contrato firmado entre as partes antes da vigência da Lei 9.656/1998, não sendo regulamentado, por opção do Apelado, sendo a hemodiálise excluída nos procedimentos obrigatórios e não aplicáveis as regulamentações da ANS.

Entretanto, os argumentos trazidos nas razões de apelação não enfrentam os fundamentos da sentença, vez que a procedência da demanda, quanto ao procedimento de hemodiálise, reside na previsão contratual de cobertura, conforme destacado no
decisum
e previsto no contrato na Cláusula IX, 9.3 (ID. 164156387 - Pág. 4/5), sendo afastada pela sentença, em consonância com o CDC, tão somente a limitação de número de sessões previstas no item “e” da cláusula 6.1 do instrumento contratual:

“ (...) 9.3 – A CONTRATADA assegura aos usuários, nos termos deste contrato, os seguintes serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, exclusivamente dentro dos recursos contratados para este módulo, quando solicitados por médicos cooperados: (...)

n) fisioterapia; o)
hemodiálise
e diálise peritoneal; p) quimioterapia; (...)” (g.n.)

Denota-se que os argumentos do pleito ao afastamento das condenações de indenização por danos materiais e morais também se escoram na justificativa de ser legal a negativa do procedimento realizado, de modo que prejudicada a apreciação das teses, vez que não rebatem as razões de decidir da sentença.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. RESOLUÇÃO CONSU No 6/1998. PREVISÃO CONTRATUAL. CONSTATADA A AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. 1) Afastada a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, vez que a parte demandada se insurgiu diretamente contra a decisão recorrida, apresentando as razões pelas quais objetiva sua reforma, não se verificando afronta ao disposto no art. 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil. (...)

(Apelação Cível, No 50199825420228210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 27-07-2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”.
(N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto aos pleitos ao afastamento das condenações de obrigação de fazer, pagamento de indenização por danos materiais e morais.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

O recurso de apelação em estudo aponta a exorbitância do
quantum
arbitrado a título de danos morais, pugnando pela redução.

Pois bem.
É inegável o sofrimento do Apelado/Autor de ser privado indevidamente de tratamento do qual depende para viver. Não se trata, pois, de mero descumprimento contratual, mas, sim, de agravamento da aflição daquele que já se encontra em situação mais fragilizada, tendo, inclusive que arcar com o pagamento de sessões hemodiálise.

O valor arbitrado na sentença está consonante com a razoabilidade e proporcionalidade, que arbitrou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E DANO MATERIAL– OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - CASSI – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - INCLUSÃO DE DEPENDENTE – TUTELADA QUE EQUIVALE A FILHA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – DANO MATERIAL – ADMISSIBILIDADE - REEMBOLSO DOS VALORES REFERENTES A ADESÃO EM NOVO PLANO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO.

Do simples cotejo entre os fundamentos da sentença recorrida e as razões do recurso de apelação, verifica-se que a ora recorrente lançou o inconformismo contra os pontos da decisão de mérito que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Preliminar rejeitada.(...)

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença. (N.U 1014280-09.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso

e neste
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023